Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E SUBTRAÇÃO DE SEMOVENTE DOMESTICÁVEL DE PRODUÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA CORPORAL ESCORREITA. REPRIMENDA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL.
1. Não há como acolher a tese absolutória/desclassificatória da defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria do crime de furto de semovente domesticável de produção, qualificado pelo concurso de agentes
2. Na hipótese de concomitância de duas qualificadoras, é possível o deslocamento de uma delas para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. Ainda, havendo duas qualificadoras, não existindo entre elas relação de especialidade, mas de pluralidade de circunstâncias, deve prevalecer aquela que pune o comportamento do criminoso com mais rigor, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a outra ser considerada pelo magistrado na fixação da pena-base.
3. Malgrado o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
4. Verificado que a pena pecuniária foi fixada com critério diverso do adotado para a reprimenda corporal, necessário o reparo para preservar a proporcionalidade entre as penas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.